Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722662-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OSMARINA MARIA ROSA PEREIRA, WAGNER MATHEUS SILVA SANTANA AGRAVADO: DANIEL CABRAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 72685450, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Cabral de Oliveira, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial. O agravante alega, em apertada síntese, que exerce a posse do imóvel com a anuência da agravada Osmarina, com quem negociava a aquisição do bem, tendo inclusive realizado vistoria e iniciado tratativas de financiamento. Sustenta que a liminar foi concedida sem a devida comprovação da posse anterior pelos agravados, requisito essencial previsto no art. 561 do CPC. Argumenta, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem sua oitiva, em audiência da qual não pôde participar por motivos técnicos e pessoais, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao a fim de evitar a desocupação forçada do imóvel. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária”. Por meio da decisão acima referida, a liminar restou deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo o agravante na posse do imóvel até o julgamento final deste recurso. Na mesma ocasião, o agravante foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade judiciária, mediante a apresentação de extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos que entender pertinentes. Inconformados, Osmarina e Wagner interpuseram agravo interno alegando que os documentos apresentados pelo agravado (prints de conversas e áudios) não comprovam a legitimidade da posse, mas sim o esbulho. Afirmam que agravado foi notificado extrajudicialmente a desocupar o imóvel e, mesmo assim, permaneceu no local e que a manutenção do agravado no imóvel configura injustiça e perpetua os prejuízos sofridos pelos autores. Requerem, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a revogação do efeito suspensivo concedido e o restabelecimento da liminar de reintegração de posse. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, embora devidamente intimada a parte agravada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o relatório. Passa-se à decisão. No que diz respeito ao agravo interno, mantenho a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se disciplinado entre os arts. 98 e 102 do CPC, assegurando o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência alegada. A parte agravante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, tendo apresentado, para tanto, declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022 (ano-calendário 2021), na qual constam rendimentos tributáveis no valor de R$ 23.800,00, bem como extrato bancário recente, com saldo de R$ 0,10. Contudo, não foi apresentada declaração de imposto de renda referente ao exercício mais recente, o que compromete a análise atualizada da real situação econômico-financeira da parte agravante. A omissão desse documento essencial impede a aferição objetiva da evolução ou agravamento de sua condição financeira, especialmente diante da necessidade de se comprovar a insuficiência de recursos no momento da análise do pedido de gratuidade. Além do mais, a simples ausência de saldo bancário, desacompanhada de documentação mínima que comprove os gastos ordinários do requerente, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica presumida. Assim, considerando a insuficiência documental e a ausência de elementos que evidenciem, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se o indeferimento da gratuidade judiciária. De mais a mais, o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do agravante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, diante do conjunto probatório existente e considerando que não foram apresentados outros elementos capazes de evidenciar a hipossuficiência econômica alegada, impõe-se o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando à agravante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se as partes. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator